Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002559-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), OZIRIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 468.802.241-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 5. PRISÃO DOMICILIAR – PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA PROLE –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, ou mesmo de indícios suficientes sobre ela ou que exija revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de diversos delitos, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)” (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)
;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada;

4.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

5. Inexistindo prova inequívoca de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, à exegese do art. 318, VI, do CPP, impossível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Oziris Pereira dos Santos
contra ato supostamente ilegal do
MM.
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.
, que, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente.

Aduz-se, em síntese, que não existe prova acerca da participação do paciente nos crimes a ele imputados; e que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, defende que são suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mas se vencido nessas teses, almejou, ao menos, a prisão domiciliar por ser o responsável pelos cuidados de filhos menores e da genitora idosa (Id. 201329180).

Anexou documentos (Id. 201329181/94).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 202409675).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 202977189).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela denegação da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 204156157):

“Habeas corpus – Organização criminosa - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Alegação de ausência de contemporaneidade – Inocorrência - A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Oziris Pereira dos Santos
vem sendo submetido a coação ilegal porque o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.
, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou sua prisão preventiva.

Aduz-se, em síntese, que não existem provas acerca da participação do paciente nos crimes a ele imputados, que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, defende-se que são suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mas se vencido nessas teses, almejou, ao menos, a concessão de prisão domiciliar por ser o responsável pelos cuidados de filhos menores e da genitora idosa.

I – BREVE INTROITO

Extrai-se dos autos e em consulta ao Pje de primeiro grau que, no dia 28.3.2023, foram conduzidos à delegacia, o menor
J. A. B. M.
e o maior imputável
Maykon Douglas Moreira de Morais
, porque foram flagrados cometendo o delito de Tráfico de drogas. Na ocasião, além da substância entorpecente, foram apreendidos seus aparelhos celulares e, após autorização judicial, foi realizada a extração de dados, resultando no Relatório Policial nº 2023.13.51852.

Concomitantemente, foram realizadas diligências policias que revelaram a conduta de diversos suspeitos (dentre eles o paciente) de envolvimento no comércio de drogas e de integrarem associação criminosa.

Com base no relatório de extração de dados dos aparelhos celulares, instaurou-se o Auto de Investigação Preliminar nº. 146.11.2023.15079 (76/2023), em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros investigados, sendo que a representação foi acolhida.

II – NEGATIVA DE AUTORIA

Malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...)

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023)

III – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do
decisum
constritivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem ressaltou a necessidade da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa exercida pelos investigados, mostrando-se indispensável a medida extrema de privação da liberdade para interromper as atividades da associação criminosa armada voltada à prática dos mais variados crimes, dentre eles, o de Homicídios, Tráfico de Drogas, Roubos, Extorsões e outros.

Com relação ao paciente, concluiu-se no relatório policial que ele
“possui grande envolvimento com a venda clandestina de armas de fogo e de veículos subtraídos”
.

Por meio da extração de dados do aparelho celular, constatou-se a existência de diálogos em que o paciente oferece ao coindiciado
Maykon
, três armas de fogo para venda, além de um veículo subtraído. E, além disso, há conversas entre
Maykon
e seu genitor (o coindiciado
Claudinei
) sobre o paciente,
“(...) dizendo que ele teria vendido uma pistola Glock roubada, onde encaminha um comprovante de depósito no valor de dez mil reais em nome de BD Fernandes Transportes Ltda. Na sequência, Claudinei diz que o comprador teria pago R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), sendo os dez mil de entrada”
.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão dos fortes indícios de participação do paciente em estruturada e perigosa associação voltada à prática de diversos delitos.

Com efeito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC nº 95.024, RHC nº 106.697; STJ: RHC nº 51.072, RHC nº 118.748/MG). (...)” (N.U 1018424-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

IV – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

V – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

VI – PRISÃO DOMICILIAR

No que diz respeito ao pedido de
prisão domiciliar
, o juiz primevo ressaltou a inexistência de prova pré-constituída acerca da imprescindibilidade da presença do paciente para a proteção dos interesses dos menores ou para cuidados especiais de pessoa idosa (sua genitora).

Ressalta-se, de início, que inexiste previsão legal para a substituição da prisão preventiva por domiciliar para os cuidados de pais idosos. E mesmo que houvesse, o paciente deixou de demonstrar que é o único responsável ou que é indispensável aos cuidados da genitora.

A propósito, destaco julgado do STJ:

“(...) As hipóteses de substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas no art. 318 do CPP, não abrangem a situação da agravante, e, ainda que fosse superada a ausência de previsão legal, não se comprovou a imprescindibilidade da agravante para os cuidados com os pais. (...)” (AgRg no HC n. 725.505/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Igualmente, o paciente deixou de demonstrar, a ponto de se permitir a concessão de prisão domiciliar, sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores

Oras, o art. 318, inc. VI, do CPP estabelece que:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
.

Como se vê, a lei faculta a substituição quando se tratar de prisão preventiva de homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos.

Entretanto, acompanho o entendimento do STJ de que todo pai é indispensável à criação de seus filhos, mas, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, é necessário que ele comprove ser o único responsável pela prole, não sendo esta a hipótese dos autos.

Sobre essa matéria, destaco:

"(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido" ( RHC n. 105.496/RS, Sexta Turma , Relª. Minª. Laurita Vaz , DJe de 11/03/2019).

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024